Tribunal: TJDFT
Processo: 0713813-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento às apelações para reformar a sentença e condenar a instituição bancária ré ao pagamento de correção monetária pelo INPC a partir da data do prejuízo da autora e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, ambos incidentes sobre os valores ilicitamente suprimidos da conta bancária da autora até o momento da efetiva devolução (7/5/2024).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria omissão no acórdão no tocante à fixação e distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.